Tribunal: TJMT
Processo: 1019917-10.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019917-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO MARCANTONIO - CPF: 264.593.778-04 (ADVOGADO), SA PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - CNPJ: 36.373.961/0001-99 (AGRAVADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (AGRAVANTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), OTAVIO RIBEIRO COELHO - CPF: 411.512.578-00 (ADVOGADO), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – VULNERABILIDADE TÉCNICA EVIDENCIADA – RELATIVIZAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível a relativização da teoria finaliza quando evidenciada a vulnerabilidade técnica da parte autora frente a empresa ré, uma vez que não detém conhecimentos sobre o serviço de credenciamento e de aluguel de máquinas de pagamento, o qual é utilizado apenas indiretamente nas suas atividades de cobrança (Precedente: STJ – RMS 27512/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por STONE PAGAMENTOS S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais nº 1019605-28.2020.8.11.0002, movida por SA PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em breve síntese, a recorrente sustenta ao contrário do quanto consignado pelo Juízo
a quo
, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável no presente caso concreto, eis que não há relação de consumo entre as partes.

Aduz que conforme a Teoria Finalista, adotada por esse Superior Tribunal de Justiça (STJ), considera-se consumidor apenas aquele que se utiliza do produto ou do serviço para uso próprio ou de sua família, como destinatário final, como prevê o artigo 2º, caput do CDC.

Portanto, a pessoa que se utiliza do produto ou serviço como intermediária, para explorá-lo economicamente e colocá-lo novamente no mercado de consumo, como faz a AS SERVIÇOS DE COBRANÇA, não pode ser considerada consumidora: o serviço não é contratado para sua satisfação, mas, de outra sorte, para aumento de seu lucro perante os reais consumidores, seus clientes finais do salão de beleza.

Forte neste argumento, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reformar a inversão do ônus da prova.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, o Id. 59670966.

Embargos de declaração rejeitados (Id. 69424451).

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 73226967).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida nos autos de ação indenizatória em que foi deferida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Defende, nas razões do agravo, que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso, vez que a pessoa que se utiliza do produto ou serviço como intermediária não pode ser considerada consumidora.

Assevera que conforme a Teoria Finalista, adotada por esse Superior Tribunal de Justiça (STJ), considera-se consumidor apenas aquele que se utiliza do produto ou do serviço para uso próprio ou de sua família, como destinatário final, como prevê o artigo 2º, caput do CDC.

Pois bem.

É cediço que o pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, pode ser deferido para a pessoa jurídica quando esta adquirir o produto ou serviço como destinatária final, de modo que retire o produto de forma definitiva do mercado de consumo, o que caracteriza a teoria de interpretação finalista.

Todavia, com bem consignado pelo Juízo
a quo
, o Superior Tribunal de Justiça (
RMS 27512/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019
) tem mitigado o critério de interpretação finalista, tendo ampla aplicação da lei consumerista à pessoa jurídica quando
evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto
, de acordo com o previsto no art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor. Para ilustrar:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPERAÇÕES POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SISTEMA CIELO
. ALUGUEL DA MÁQUINA. VALOR CONTRATADO. INCIDÊNCIA DE FRANQUIA CIELO CONTROLE. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO NO REPASSE DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4. O juízo a quo operou, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova.
Considerando a evidente posição de hipossuficiência do requerente no caso em apreço, sobretudo em razão da impossibilidade de produção de prova negativa
, mantem-se a inversão do ônus da prova, de modo que caberia à requerida/recorrente comprovar os termos do contrato entre as partes e a consequente possibilidade de aplicação das taxas que afirma serem devidas. [...]”
Acórdão 1206955, 07072785720198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019)

Na hipótese, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica da parte recorrida frente a empresa recorrente, uma vez que não detém conhecimentos sobre o serviço de credenciamento e aluguel de máquinas de pagamento, o qual é utilizado apenas indiretamente nas suas atividades de cobrança (Id. 35941073), caracterizando-se, pois, como consumidora.

Em conclusão, à míngua de outros elementos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem inverteu o ônus da prova em favor da autora, então consumidora e parte mais vulnerável tecnicamente.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021